Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64833498, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 61099179, 61142016, 61142020 e 61142027. No ID: 65589907, o exequente anuiu com o montante depositado, destacando que os depósitos quitam os créditos relativos aos requisitórios supracitados, e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação a FRANCISCO JOSÉ ANTUNES FERREIRA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO FILHO, GILCE SANT ANNA TELES, FELIPE JOSÉ DE LIMA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvará de levantamento, na modalidade PIX nos termos da petição juntada pelo exequente (ID: 65589907). Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR